Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE. INPI. AUTARQUIA FEDERAL. ART. 109, I DA CF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil (CPC) estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”
3. A Constituição Federal (CF) realiza a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, definindo a competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes visa obter solução rápida.
4. Nessa linha, ao determinar a competência da Justiça Federal, o art. 109, I da CF destaca: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
5. O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é a autarquia federal responsável pela concessão de privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional, conforme estabelecido pela Lei no 9.279/1996.
6. Ação que trata de nulidade de patente concedida pelo INPI, mesmo que parcial, demanda a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, I da CF c/c art. 45 do CPC.
7. Recurso não provido. Decisão mantida.